Tribunal: TCU
Processo: 045.743/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01/2017, firmado com o/a Ministério do Esporte, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto Aplicação dos recursos financeiros de que tratam o caput do artigo 9o e o inciso VI do art. 56 da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, regulamentado pelo Decreto Federal no 7.984 de 08 de abril 2013, destinados ao Concedente e descentralizados à Convenente, por meio da submissão de projetos (doravante denominados ações/projetos) através do Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (doravante, SIGEF), que se pretendam sejam implementadas no exercício financeiro de 2017 e que tenham por finalidade o cumprimento das metas eleitas para a modalidade de Desportos Aquáticos como parte integrante do Plano Estratégico de Aplicação de Recursos - PEAR do COB para este Ciclo Olímpico. (no da TCE no sistema: 1271/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1021/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 9696/2024-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material observado no subitem 9.3 do referido acórdão, nos termos a seguir indicados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada: Onde se lê: " ...o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art.... " Leia-se: " ... o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), nos termos do art. ... " 1. Processo TC- Processo 045.743/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho (XXX.405.127-XX); Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (29.980.273/0001-21); Miguel Carlos Cagnoni (XXX.280.118-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maria da Gloria Paes de Carvalho Nunes, representando Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho; Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira (287.546/OAB-SP), representando Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos; Rui Martins Cagnoni, representando Miguel Carlos Cagnoni; Jonathan's de Jesus Silva (391.304/OAB-SP) e Rodrigo Estrada (311.255/OAB-SP), representando Rui Martins Cagnoni. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.